Tribunal: TJPA
Processo: 0802542-35.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802542-35.2021.8.14.0008

APELANTE: ANA CECILIA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária (02/03/1992 a 31/07/2008) para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), previsto na Lei Estadual nº 5.810/1994, sob o argumento de nulidade dos vínculos em razão de ausência de concurso público e desrespeito ao art. 37, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) após a efetivação da servidora em cargo público mediante concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.405.442/PA (Tema 916 da repercussão geral), firmou o entendimento de que o tempo de serviço prestado com base em contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não pode ser considerado para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS, em razão da nulidade do vínculo jurídico.

4.

Contratos temporários sucessivos e de longa duração afrontam a exigência constitucional de excepcionalidade e transitoriedade, configurando vícios que impedem a produção de efeitos jurídicos além da percepção dos salários e do levantamento do FGTS.

5.

A jurisprudência anterior do TJPA, que admitia o cômputo do tempo de serviço temporário para fins de ATS com base nos arts. 70, §1º, e 131, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, encontra-se superada pelo novo entendimento vinculante do STF.

6.

A sentença de improcedência está em conformidade com o atual posicionamento jurisprudencial do STF e com os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

Contratações temporárias sucessivas e prolongadas em desrespeito ao art. 37, IX, da CF/1988 são nulas de pleno direito e não produzem efeitos jurídicos além do pagamento de salários e FGTS.

3.

A tese fixada no Tema 916 do STF possui efeito vinculante e afasta interpretação diversa no âmbito da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual

nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916 da repercussão geral); TJPA, Ap. Cív. nº 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 22 a 29 de janeiro
de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATOR

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Ana Cecília de Almeida Santos,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, a ora apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu, entre 02/03/1992 e 31/07/2008, a função temporária de professora junto à Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, mediante contratação precária, sem aprovação em concurso público. A partir de 10/11/2008, passou a ocupar cargo efetivo de Técnico em Educação, por força de aprovação em certame. Sustentou que, embora sua vinculação anterior tenha se dado por meio de sucessivas contratações temporárias, o Regime Jurídico Único do Estado do Pará, em seu art. 70, §1º, assegura o cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado à Administração Pública, qualquer que tenha sido a forma de ingresso, para todos os efeitos legais, excetuada apenas a estabilidade. Pleiteou, assim, a averbação do tempo de serviço prestado sob o regime temporário, a fim de que fosse incorporado, aos seus vencimentos, o adicional por tempo de serviço correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões,
a apelante
reiterou que o artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 expressamente reconhece o tempo de serviço anteriormente prestado por servidor público, independentemente da forma de ingresso, para todos os efeitos legais, exceto estabilidade. Aduziu que o artigo 131 do mesmo diploma legal estabelece que o adicional por tempo de serviço (ATS) é devido após cada triênio de efetivo exercício, até o limite de doze triênios, de modo que não há impedimento legal à contagem do período em que laborou sob regime temporário para esse fim.

Afirmou, ainda, que não há nos autos qualquer prova ou ato formal que declare a nulidade de seus contratos temporários. Argumentou que a decisão combatida incorreu em
error in judicando
ao ignorar as disposições expressas do RJU estadual, aplicando interpretação restritiva que contraria os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Requereu, por fim, a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário no período de 23/01/1992 a 31/07/2008, com o consequente pagamento do adicional por tempo de serviço.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustentou a total improcedência do apelo, asseverando que a pretensão da apelante encontra óbice nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 916 de repercussão geral, que fixou a tese de que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, exceto quanto à percepção de salários e levantamento de valores do FGTS. Alegou que a jurisprudência consolidada da Suprema Corte afasta expressamente a possibilidade de se considerar o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular para fins de acréscimos remuneratórios, como o adicional por tempo de serviço, devendo prevalecer o entendimento firmado no RE nº 1.405.442/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que reafirmou a inaplicabilidade de tais efeitos patrimoniais a vínculos nulos.

O Ministério Público, por meio do 12º Procurador de Justiça Cível, João Gualberto dos Santos Silva, manifestou-se nos autos no sentido de que a causa trata de interesse patrimonial individual disponível, não se verificando hipótese de intervenção obrigatória do Parquet, tampouco presença de interesse público primário ou indisponível. Com base na Recomendação nº 34/2016 do CNMP e na jurisprudência dominante, absteve-se de intervir no feito na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre
o direito ou não da apelante ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período que laborou como servidora temporária na
Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Sobre o tema, é importante destacar que, até a recente decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 1.405.442, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará era pacífica no sentido de que o tempo de serviço temporário deveria ser contabilizado para fins de cálculo do ATS. Senão vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, § 1.º, E 131, § 2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA.
In casu restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (
ATS
), por força do estabelecido no art. 70, § 1.º, c/c art. 131, § 2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (
ATS
) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO
TEMPORÁRIO
. POSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME
TEMPORÁRIO
. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título
temporário
perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime
temporário
, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)”

No entanto, no dia 25 de março de 2024, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu que o tempo de serviço de contratos temporários realizados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não pode ser contabilizado para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa decisão, que possui repercussão geral (Tema 916 do STF), fundamenta-se na nulidade dos contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso).

Posteriormente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal passaram a reavaliar seus precedentes, alinhando-os ao entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, como se verifica nos julgados a seguir:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)". (Grifo nosso).

No caso dos autos, constata-se que a apelante trabalhou,
entre 02/03/1992 e 31/07/2008, como servidora temporária no cargo de professora junto à Secretaria Estadual de Educação do Pará – SEDUC.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

As contratações temporárias da recorrente pelo Estado do Pará, com durações prolongadas e reiteradas, afrontam os princípios constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, caracterizando-se como irregulares. Consequentemente, tais vínculos não podem ser considerados válidos para fins de contagem do tempo de serviço e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Essa conclusão encontra amparo na tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso).

Como visto, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o tempo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Diante desse posicionamento, conclui-se que o regime jurídico dos servidores temporários, caracterizado pela excepcionalidade e transitoriedade, não admite a extensão do benefício do ATS, o qual é privativo dos servidores estatutários, vinculados permanentemente à Administração Pública.

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente sobre o supramencionado tema.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026